Tribunal: STF
Processo: ARE 1442290
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339 NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao não admitir o recurso extraordinário, aludiu à adequação do recurso extraordinário ao enunciado nº 280 da Súmula do STF, nestes termos: 



    “Em suas razões recursais (ID 15989279), os Recorrentes alegam violação ao disposto no artigo 37, § 12, da CF/1988[1].



    A 1ª Câmara de Direito Público entendeu que: ‘(...) ao contrário do que sustentam os impetrantes, a redação do § 12 do artigo 37 da Constituição Federal não autoriza a modificação do teto remuneratório dos servidores municipais por emenda à Constituição Estadual. (...)’ (ID 14495569). 



    Assim, denegou a segurança em razão do reconhecimento incidental da inconstitucionalidade material da expressão ‘e municípios’, contida no artigo 97, § 6º, da Constituição do Estado de Pernambuco, por suposta incompatibilidade com o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de decurso de prazo de ID 18728777).



    Verifico sem maiores delongas que, embora conste das razões recursais preliminar formal de repercussão geral, o Recurso Extraordinário não merece prosperar.



    Compulsando os autos, observo que a controvérsia acerca do teto remuneratório dos servidores municipais Insurgentes foi decidida com base na Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho e na Constituição do Estado de Pernambuco (pelas quais o Recorrido estipulou os subtetos remuneratórios).



    (...)



    Assim, uma vez que o Colegiado decidiu a controvérsia discutida nos autos com fundamento em regras previstas em legislação local, qualquer exegese que se faça passa, invariavelmente, pela interpretação conferida às mencionadas leis, o que atrai a incidência da Súmula 280, do e. STF[2].” (e-doc. 10; grifos acrescidos).



    2. No presente agravo, os recorrentes arguem não analisada a repercussão geral da questão, similar àquela a ser decidida pelo Pretório Excelso na ADI nº 6.811/PE, que visa à uniformização do teto remuneratório dos servidores estaduais e municipais no Estado de Pernambuco (e-doc. 11).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o verbete sumular do enunciado nº 280 do STF, ao entender que a solução da controvérsia deu-se com base em normas locais acerca do teto remuneratório dos servidores municipais de Cabo de Santo Agostinho/PE — questão que não condiz, necessariamente, com a legislação estadual atinente ao teto remuneratório dos servidores do Estado de Pernambuco, objeto de ação em controle concentrado de constitucionalidade. 



    4. Assim, não impugnado o comando judicial de admissibilidade na origem, incide o enunciado nº 287 da Súmula do STF, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p, 05/09/2013).



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator